Tribunal: TJDFT
Processo: 0728075-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728075-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Cezar Villarinho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (Id. 38574648) contra a decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0710492-18.2022.8.07.0018, assim redigida: “Defiro ao autor o benefício da tramitação preferencial, tendo em vista ter mais de 60 anos, registre-se. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo de ID 87469686 - Pág. 57/63, que estabeleceu a obrigação de fazer na incorporação, nos proventos dos substituídos, a partir do quinto ano antecedente à data do ajuizamento da ação principal, as perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos aos IPC-s de março, abril, maio e junho de 1990, e a obrigação de pagar referente à diferença vencidas. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos -Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios inclua-se o advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, CPF 578.169.801-91, no polo ativo. Tendo em vista que a obrigação de fazer interfere na de pagar, recebo, por ora, apenas aquela e concedo ao réu o prazo 30 (trinta dias) para comprovar o cumprimento da obrigação estabelecida. Após, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor se manifeste quanto ao cumprimento da obrigação de fazer e, caso necessário, emende o pedido de cumprimento de sentença quanto ao valor total almejado.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que o Juízo singular, ao determinar a manifestação do devedor a respeito do cumprimento da obrigação de fazer, deixou de atentar para os efeitos da coisa julgada, bem como violou os princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Sustenta que o agravado é parte ilegítima para requerer o cumprimento da sentença, pois não era servidor do Distrito Federal em março de 1990; que não subsiste a pretensão de incorporação em razão do reajuste concedido por meio da Lei no 362/1992; que devem ser compensados os reajustes concedidos posteriormente aos servidores públicos; e que a base de cálculo referente ao reajuste assegurado deve corresponder ao vencimento recebido pelo servidor à época da subtração. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada e acolhidas as teses jurídicas expostas pelo ente público. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso é perceptível que a decisão agravada não analisou ou mesmo resolveu nenhuma das alegações articuladas pelo agravante em sua peça recursal. Ao contrário, por meio do pronunciamento ora impugnado o Juízo singular apenas determinou a intimação do devedor para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. O requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo agravado (Id. 129515204 dos autos do processo de origem) foi deferido apenas em relação à obrigação de fazer, sendo certo que o Juízo singular postergou a quantificação da obrigação de pagar para um segundo momento. Convém acrescentar que as teses jurídicas sustentadas pelo recorrente no presente agravo de instrumento foram expostas em sua peça de impugnação (Id. 134616722 dos autos do processo de origem), ainda não examinada pelo Juízo singular. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito, examine-se a seguinte ementa da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES NÃO ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. PERÍODO. DELIMITAÇÃO. REDUÇÃO DO TERMO FINAL EM UM DIA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 3. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Não verificado o excesso, impõe-se sua manutenção. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.” (Acórdão no 1348354, 07022887320218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator